Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000366-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ORLANDO ANTONIO BARCELLA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ORLANDO ANTONIO BARCELLA - CPF: 290.835.320-20 (AGRAVADO), ANDRE BINOTTO DE OLIVEIRA - CPF: 218.203.608-30 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – TEMA 1290/STF – SUSPENSÃO DO FEITO –
RECURSO PROVIDO
.

1. O Ministro Alexandre de Moraes, em decisão proferida no RE n. 1.445.162/DF, publicada no DJE em 11/03/2024, determinou a suspensão de todas as demandas que versem critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1290).

2.
Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença da Ação de Repetição de Indébito n. 0001565-56.2010.8.11.0037 (159/2010)
ajuizada
por
ORLANDO ANTÔNIO BARCELLA
, que revogou a outrora determinada suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1290 do STF, dando prosseguimento à ação.

Em suas razões, aduz que
“O Supremo Tribunal Federal em decisão publicada em 11/03/2024, proferida pelo Ministro relator, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança)”
.

Afirma que
“pela presença do advérbio de inclusão, forçoso concluir que a suspensão atinge toda e qualquer demanda envolvendo o índice aplicável em março de 1990 às cédulas, de modo que a decisão de o argumento de que a demanda versa sobre ação individual não é fundamento para o afastamento do tema, uma vez que o índice aplicado ao cumprimento de sentença irá refletir quanto do valor”
.

Nesses termos, requereu liminarmente a suspensão da tramitação do feito em razão da decisão de suspensão proferida no TEMA 1290 do STF e, no mérito, a confirmação da liminar.

Em decisão lançada no id. 262366778 deferi o efeito suspensivo pretendi
do.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 264207788) sustentando, em síntese,
“qualquer que venha a ser a decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1290, esta não poderá vir a ser aplicada ao presente feito haja vista o fenômeno da COISA JULGADA SOBERANA”
, bem como que
“essa tese, diferencial do Plano Collor nos meses de março/abril de 1990, já foi apreciada em sentença proferida nestes autos, mantida pelo TJMT e corroborada pelo STJ”
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença da Ação de Repetição de Indébito n. 0001565-56.2010.8.11.0037 (159/2010)
ajuizada por
ORLANDO ANTÔNIO BARCELLA
, que revogou a outrora determinada suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1290 do STF, dando prosseguimento à ação.

Em suas razões, aduz que
“O Supremo Tribunal Federal em decisão publicada em 11/03/2024, proferida pelo Ministro relator, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança)”
.

Afirma que
“pela presença do advérbio de inclusão, forçoso concluir que a suspensão atinge toda e qualquer demanda envolvendo o índice aplicável em março de 1990 às cédulas, de modo que a decisão de o argumento de que a demanda versa sobre ação individual não é fundamento para o afastamento do tema, uma vez que o índice aplicado ao cumprimento de sentença irá refletir quanto do valor”
.

Por sua vez, o Agravado argumenta que

“qualquer que venha a ser a decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1290, esta não poderá vir a ser aplicada ao presente feito haja vista o fenômeno da COISA JULGADA SOBERANA”
, bem como que
“essa tese, diferencial do Plano Collor nos meses de março/abril de 1990, já foi apreciada em sentença proferida nestes autos, mantida pelo TJMT e corroborada pelo STJ”
.

Pois bem.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à aplicação do TEMA 1290 do STF no presente caso.

O recurso deve ser acolhido.

Com efeito, embora o direito de crédito do Agravado tenha transitado em julgado, o Min. Alexandre de Moraes, em decisão proferida no RE n. 1.445.162/DF, publicada no DJE em 11/03/2024, determinou a suspensão de todas as demandas que versem critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (
Tema 1290
), nos seguintes termos:

“
Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos
”.

Como se vê, pela presença do advérbio de inclusão, forçoso concluir que a suspensão atinge toda e qualquer demanda envolvendo o índice aplicável em março de 1990 às cédulas, de modo que a decisão que prolatada pela julgadora singular carece de reforma, na medida em que revogou a decisão de suspensão anteriormente proferida.

Acerca da matéria, colaciono recente julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO STF NO RE 1.445.162 – TEMA 1290- REPERCUSSÃO GERAL – REAJUSTE DE CÉDULA RURAL – MARÇO 1990 – RECURSO PROVIDO. O ministro Alexandre de Moraes reconheceu no RE 1.445.162 a repercussão geral quanto ao “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (Tema 1290), e deferiu o pedido de suspensão nacional de todas as Ações pendentes que tratem da questão, ainda que em fase de Liquidação ou Cumprimento de Sentença. Se os autos tratam dessa matéria, deve ser determinado o imediato cumprimento da ordem emanada pelo STF
. (N.U 1025993-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 13/11/2024).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o sobrestamento do feito na origem até o julgamento definitivo do RE n. 1.445.162/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025